Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS E EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II - O ex-cônjuge tem direito a alimentos provisórios, desde que comprove a sua necessidade, por total impossibilidade de manter-se às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
III - Agravo de instrumento desprovido.